Tribunal: TJDFT
Processo: 0750685-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO DE BLOQUEIO DE NUMERÁRIOS COM REPETIÇÃO PROGRAMADA (TEIMOSINHA). TRANSCURSO DE CONSIDERÁVEL LAPSO DE TEMPO APÓS A ÚLTIMA TENTATIVA DE BLOQUEIO. VIABILIDADE.
1. É possível a reiteração da pesquisa via Sisbajud, com a utilização da funcionalidade "teimosinha", após o transcurso de tempo razoável da data em que realizada a última pesquisa infrutífera.
2. Agravo de instrumento provido.